Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-79.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019893-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA KERISCK - CPF: 629.473.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 038.747.581-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR – FILHO DE 2 ANOS DE IDADE – DESCABIMENTO – DELITO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA – CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Conquanto seja possível o magistrado singular substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja
, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo o julgador analisar cada caso individualmente, em especial, verificar a excepcionalidade da prática de crime com violência ou grave ameaça bem como se a requerente é de fato imprescindível aos cuidados da prole.

Além de não demonstrado que a paciente seja imprescindível aos cuidados do filho, o conteúdo dos auto revela que ela
, em tese, está envolvida na prática de delitos graves, envolvendo violência e grave ameaça à pessoa, e, ante as circunstâncias do fato criminoso – praticado por volta das 7h, em cidade diversa de onde reside o infante –, conclui-se que não dispensava os devidos cuidados ao filho que, em razão da pouca idade, evidentemente se encontrava sob os cuidados de terceiros, de modo que ela não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
Roberson Siqueira de Melo
, com o escopo de ver substituída a prisão preventiva decretada pelo magistrado da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino, em desfavor de
Iasmim Aparecida dos Santos Moreira
, pela prisão domiciliar.

De acordo com os termos da impetração, a paciente reponde a ação penal em trâmite no Juízo de origem, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e foi decretada a prisão preventiva em seu desfavor, com o escopo de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O impetrante assevera que no decorrer do trâmite processual requereu, perante o Juízo monocrático, a substituição da medida segregatória pela prisão domiciliar, mas não obteve êxito.

Entende assim que a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que preenche os requisitos previstos no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pois é genitora de uma criança de apenas dois anos de idade, e o fato de até o presente momento não ter se apresentado espontaneamente é porque a criança depende dela, inclusive para “amamentar”.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, concedida a prisão domiciliar à paciente.

No mérito pede que seja concedida definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
visto no anexo Id 58765493, e, nas informações judiciais, a autoridade acoimada de coatora relata as fases processuais decorridas até o momento, destacando que a instrução criminal somente não se findou anteriormente porquanto a paciente estava foragida, não havendo como proceder seu interrogatório, o que ensejou a decretação da revelia, e, após, abriu-se vista para as partes apresentarem suas alegações finais, ressaltando, ao fim, que a paciente foi presa em 23.9.2020, na Comarca de Várzea Grande.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros, no judicioso parecer (Id 60632497), manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Roubo majorado e associação criminosa armada (Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP) – Prisão preventiva decretada – Requer a substituição por prisão domiciliar – Impossibilidade – Imprescindibilidade para os cuidados da prole não demonstrado – Dinâmica dos fatos imputados vai de encontro a pretensão da paciente, eis que os delitos ocorreram em cidade diversa de onde reside o infante – Prática, em tese, de crimes graves, com emprego de violência e grave ameaça, em concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas – É vedada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para a segregada que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa – Orientação do HC coletivo nº 143.641 e inteligência do art. 318-A, I, do CPP – Substituição que se mostra temerária – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração manejada em benefício de
Iasmim Aparecida dos Santos Moreira
, a substituição da prisão preventiva que foi decretada em seu desfavor, pela prisão domiciliar, ao argumento de que é genitora de uma criança de apenas dois anos de idade, que necessita de seus cuidados.

Contudo, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Sabe-se que a prisão domiciliar pode ser uma forma alternativa de cumprimento da prisão preventiva podendo ser deferida em casos excepcionais, quando estiverem presentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, porém, em decorrência de circunstâncias específicas, a(o) acusada(o) pode ter modificada sua segregação em estabelecimento estatal pelo recolhimento domiciliar.

A prisão domiciliar, portanto, não se inclui como alternativa à prisão preventiva, tal como ocorre com as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ela será aplicada como substitutivo da prisão preventiva e desde que estejam presentes algumas das hipóteses arroladas no artigo 318 do mesmo
Codex
.

Esta é uma possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em que o interesse preservado não é propriamente do acusado,
tendo como objetivo principal o de tutelar um terceiro que necessita de seus cuidados.

No entanto, deve ser observado que o dispositivo não se contenta com a simples existência da criança, devendo ficar comprovada a imprescindibilidade do requerente, no caso, da mãe, aos cuidados do menor, leia-se, a sua absoluta dependência, devendo ser cabalmente provada, pois ela não é presumida.

Dito isso,
in casu
, não ficou demonstrado, com a segurança necessária, esse importante requisito legal, prova que competia ao interessado produzir, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, de sorte que, havendo outra pessoa capaz de cuidar da criança, fica excluído o cabimento do benefício.

Assim, pelo que se evidencia dos autos, a pretensão é descabida, porquanto conforme bem analisado pelo magistrado singular:

“(...) Com efeito, os Tribunais Superiores Brasileiros vêm decidindo, conforme se pode verificar pela decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143641, no sentido de que em regra, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres presas que estejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos incompletos ou de pessoas com deficiência, tendo ressalvados os casos das mulheres já condenadas e que cumprem pena e também àquelas que, mesmo sem condenação, são suspeitas de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios filhos ou em situações excepcionalíssimas, a serem justificadas pelo magistrado que negar o benefício.

Nesse sentido preceitua o artigo 318-A do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”;

Desse modo, consta nos autos indícios de que acusada praticou o crime de roubo majorado e associação criminosa, sendo que o crime fora praticado com grave ameaça e violência, portanto, incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Ademais, calha registrar que a acusada encontra-se foragida do distrito de culpa, havendo a necessidade de manutenção da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.”
(Id 58101472).

Com efeito, não vejo como desmedido o entendimento firmado pelo magistrado singular.

Primeiramente, importante ressaltar que não foi trazido aos autos qualquer indício de que a criança não poderá ser cuidada pelos avós ou demais parentes, ou seja, não há nenhum indicativo de que, de fato, a genitora, ora paciente, seja indispensável aos cuidados da criança.

Ao contrário, como já destaquei na ocasião em que indeferi a liminar, verifica-se dos autos que a paciente, em tese, está envolvida na prática de delitos graves, envolvendo violência e grave ameaça à pessoa, e, ante as circunstâncias do fato criminoso – como bem frisou o
parquet
–,
“praticado por volta das 07h20min, em cidade diversa de onde reside o infante, estão a indicar que a acusada não dispensava os devidos cuidados ao filho que, em razão da pouca idade, evidentemente se encontrava sob os cuidados de terceiros.”
(Id 58101470).

Tais circunstâncias, concatenadas, indicam que a paciente não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo se ver livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar.

Importante frisar que na análise do
HC
n. 143641/SP, no Informativo 891 do STF, estabeleceu-se o entendimento de que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é norma cogente ao magistrado. Pelo contrário, ele deverá analisar cada caso individualmente, especialmente se estiver configurada a excepcionalidade da prática de crime com violência ou grave ameaça.

A respeito, colaciono excerto de julgado sobre o tema:

“(..) V – Consoante decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal no HC 134.734/SP, o compromisso assumido pelo Brasil com as “Regras de Bankok” não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da criança (...)”
(STJ – HC 424604/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento 6.2.2018, Quinta Turma).

Desta feita, malgrado o normativo em questão vise proteger o direito à convivência familiar da criança, e o fato de a paciente ter, em tese, se envolvido em delito praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, não seja isoladamente motivo suficiente para o indeferimento da prisão domiciliar, por via oblíqua, a condição de ter filho menor de 12 anos também não implica em espécie de salvo conduto.

Ademais, nem sequer ficou mencionado nos autos que a paciente possua algum tipo de ocupação lícita, o que afasta por completo a hipótese de que seja imprescindível ao sustento e provento do filho menor.

Acrescento o seguinte julgado:

“(...) A alteração legislativa aventada, com o acréscimo, pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) do inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal, contemplando a possibilidade da concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, não tem a consequência de, diante da existência de prole até tal idade, ser obrigatória a adoção de tal providência. Não fosse assim e teria o legislador tornado imperativo o deferimento do benefício, o que não fez. Por isso que, não vindo aos autos dado algum que evidencie ser necessária a colocação da paciente em prisão domiciliar, não se está diante de hipótese que autorize a providência lá contemplada. ORDEM DENEGADA”
(TJ/RS –
Habeas Corpus
n. 70074607748, 1ª CCrim. – Relator: Des. Manuel José Martinez Lucas, Redator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 23.8.2017).

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
manejada em benefício de
I
asmim Aparecida dos Santos Moreira
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020